Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente, com base em indícios de autoria e materialidade extraídos de reconhecimento fotográfico, exame papiloscópico e elementos do inquérito policial. O impetrante sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, a nulidade do reconhecimento fotográfico, e defende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva; (ii) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico como fator apto a afastar os fundamentos da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é decretada com base em elementos concretos dos autos que indicam gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, em especial o uso de arma de fogo e a ameaça contra criança durante o roubo, configurando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado por meio do laudo de perícia papiloscópica que identifica as digitais do paciente no veículo subtraído, e pelo reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima.
5. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi submetida ao juízo de origem, razão pela qual sua análise nesta instância implicaria indevida supressão de instância.
6. Ainda que houvesse nulidade no reconhecimento fotográfico, outros elementos independentes – como a prova técnica do exame papiloscópico e a conduta do paciente de se furtar à localização policial – justificam a prisão preventiva.
7. A existência de anotações criminais pretéritas do paciente reforça a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas nem substituição da prisão por medidas cautelares quando demonstrada a insuficiência destas frente à gravidade do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.03.2023.